Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-96.2021.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. RELATOS DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. AMEAÇA. MENSAGENS DE APLICATIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PSIQUIÁTRICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR A PENA.
1. Os relatos da vítima, prestados em 4 (quatro) ocasiões distintas, se complementam e estão em total coerência com os documentos, que demonstram, sem margem de dúvidas, a autoria e a materialidade dos delitos de estupro, consumado e tentado, e registro não autorizado da intimidade sexual.
2. As palavras das vítimas têm especial valor probatório em crimes de violência sexual e doméstica, principalmente quando, associados às demais provas, perfazem conjunto probatório coeso, harmônico e apto a embasar o decreto condenatório.
3. Os crimes praticados pelo acusado, previstos nos artigos 213 e 216-B do Código Penal, violam e agridem a liberdade e a intimidade sexual da vítima e, de forma mais ampla, sua dignidade sexual, merecendo a justa reprovação estatal.
4. Comprovado, por meio de laudo psiquiátrico oficial, que a capacidade de autodeterminação em conformidade com o caráter ilícito da conduta criminosa estava prejudicada, impõe-se reconhecer a causa de diminuição prevista no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.